Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727804-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DISTRIBUIDORA PORAO LTDA, JULIANO ABADIO CALAND JULIAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de DISTRIBUIDORA PORÃO LTDA e JULIANO ABADIO CALAND JULIÃO, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0700379-66.2016.8.07.0001, indeferiu os pedidos para realização de pesquisa nos sistemas ERIDF e a inscrição do Devedor nos cadastros de inadimplentes. Confira-se a decisão agravada (ID 200330091): I – Da baixa da sociedade empresária Distribuidora Porão Ltda. A empresa Distribuidora Porão Ltda foi baixada por liquidação voluntária, o que implica na extinção da pessoa jurídica, acarretando, assim, na perda de sua capacidade civil não sendo mais detentora da capacidade processual o que a torna parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Ressalto que a sociedade unipessoal, foi encerrada, mesmo sem a quitação da dívida, a impor a responsabilidade pessoal do sócio, com aplicação analógica do art. 110 do CPC. Neste sentido, tendo em vista que o sócio já figura no polo passivo da demanda, promova a baixa da sociedade empresária Distribuidora Porão Ltda, após publicada esta decisão, passando a constar como executado apenas o sócio executado Juliano Abadio Caland Julião. II – Da pesquisa ao sistema ERIDF - indeferimento. Indefiro o pedido de pesquisa por meio do sistema e-RIDF, uma vez que a parte exequente não é beneficiária de justiça gratuita, tampouco há nos autos recolhimento antecipado de emolumentos relativos às consultas cartorárias. Ressalto, por oportuno, que a consulta ao mencionado sistema não é gratuita. Ademais, nada impede que a própria parte diligencie pessoalmente perante os ofícios imobiliários, a fim de obter as informações pleiteadas. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ERIDF. PAGAMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS. CONSULTA LIVRE POR QUALQUER INTERESSADO ELETRONICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema ERIDF encerra encargo do qual a agravante não se encontra desobrigada, uma vez que não é beneficiária da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim. Recurso desprovido. (Acórdão n.1113383, 07068970720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 09/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. III – Da pesquisa Sniper - deferimento. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. De toda sorte, a patentear essas assertivas, segue o relatório postulado. IV – Da inscrição nos cadastros de inadimplentes - indeferimento. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a Serasa já anota em seus assentamentos, por sua conta, a existência de todos processos de execução distribuídos, o que revela, no caso concreto, ser dispensável a providência. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome das partes executadas no cadastro de inadimplentes. V – Da suspensão. Por fim, se nada for requerido, retornem os autos ao arquivo provisório, tendo em vista que decorrido seu prazo da suspensão em 11/09/2021 (ID 184142577). Publique-se. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) se trata de execução de título extrajudicial, por meio da qual busca o recebimento da dívida decorrente da cédula de crédito bancário n. 294.505.644; (ii) não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do Devedor, de modo que, como última alternativa, requereu pesquisa ao sistema ERIDFT, bem como a inclusão do nome do Executado no SERASAJUD; (iii) os fundamentos constantes na decisão agravada se encontram em dissonância da legislação e jurisprudência atual sobre a matéria; (iv) diante de sua dificuldade em localizar bens em nome do Devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo; (vi) a fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária a execução do título extrajudicial está em regular processamento e ele ainda não teve seu crédito satisfeito; (vii) o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente. Em sede de tutela de urgência, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, determinando a adoção das medidas requeridas nos autos. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 61232052 e 61232053). É o relatório. DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifica-se que o Agravante busca a suspensão da decisão se que indeferiu a pesquisa ao sistema ERIDFT, bem como a inclusão do nome do Executado no SERASAJUD. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. O Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, isso porque a consulta ao e-RIDFT, sistema de pesquisa patrimonial, não está adstrita à utilização das serventias judiciais, mas disponível a qualquer cidadão, que pode realizar a pesquisa que desejar extrajudicialmente, por meio do sítio eletrônico https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. Igualmente, quanto ao pedido de inclusão do nome de Executado em cadastros de inadimplentes, a Instituição financeira não demonstrou a impossibilidade ou dificuldade de fazê-lo por sua própria conta. Acentue-se que em que pese o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2024 12:27:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador